Tribunal: TJDFT
Processo: 0041096-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação cível. Exigência de contas a serem prestadas pelo inventariante. Demanda incidente ao inventário. Impugnações e necessidade de perícia. Laudo conclusivo não infirmado por provas contrárias. Honorários advocatícios proporcionais à sucumbência recíproca.